Tribunal: TJDFT
Processo: 0735582-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e o princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Precedentes.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.